Tribunal: TJDFT
Processo: 0720137-53.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0720137-53.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AGORA IMOBILIARIA S/S AGRAVADO: FERSAN ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA - EPP, MARCO ANTONIO FERREIRA SANTOS D E S P A C H O Na petição de ID 60262980, os causídicos que representam os agravados noticiam a renúncia do mandato e comprovam a devida notificação (ID 60262981). Diante desse novo contexto, com fulcro no art. 111, parágrafo único e art. 76, ambos do CPC, intimem-se os agravados, por AR, para regularizarem a sua representação processual, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de prosseguimento do feito. Excluam-se do cadastramento os advogados anteriormente constituídos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 8 de julho de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora